Tribunal: STF
Processo: ARE 1186889
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    O eminente Ministro Celso de Mello havia determinado o sobrestamento do presente recurso em razão da questão jurídica em análise nesses autos também estar sendo objeto de julgamento na ADPF 88/DF.
    Todavia, sem prejuízo dos judiciosos fundamentos expendidos pelo Relator que me antecedeu, entendo eu ser possível o levantamento do aludido sobrestamento, forte na inexistência de vinculação entre recursos extraordinários e ações de controle concentrado.
    Feita essa ponderação, passo à análise do recurso extraordinário.
    Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto pela Viação Penha Rio Ltda. e pela Viação Oeste Ocidental S.A., em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PASSE LIVRE. CARTEIROS E MENSAGEIROS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. TRANSPORTE COLETIVO. ACESSO GRATUITO. ARTS. 51 E 52 DO DECRETO-LEI N. 5.405/43. SENTENÇA CONFIRMADA.
    1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as empresas concessionárias de transporte coletivo são obrigadas a conceder passe livre aos carteiros e mensageiros quando em serviço, pois a Lei n. 6.538/78, que dispôs sobre serviços postais, não revogou os Decretos -Leis n°s 3.326/414 e 5.405/43.
    2. O carteiros e distribuidores de correspondência postal e telegráfica, quando em serviço, têm direito a passe livre nos ônibus de transporte coletivo.
    3. Os empregados da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT, tem direito ao passe livre, no transporte coletivo urbano, consoante o Decreto-Lei 3.326/41, o Decreto-Lei 5.405/43 e o Decreto -Lei 29151/51 (Súmula 237 TFR).
    (...)
    5. Apelação desprovida. Sentença mantida.”
    Os recorrentes alegam violação às normas contidas nos artigos 18, 25, § 1º, e 30, V, da Constituição Federal.
    Decido.
    Reputo inadmissível o recurso extraordinário.
    A deficiência das razões recursais é manifesta. 
    O fundamento central do acórdão recorrido foi que “a Lei n. 6.538/78, que dispôs sobre serviços postais, não revogou os mencionados Decretos–Leis nºs 3.326/414 e 5.405/43”.
    Ao invés de impugnar esse tão claro fundamento, os recorrentes optaram por deduzir argumentos genéricos acerca “se a concessão de gratuidade para os carteiros e mensageiros da ECT pode ser realizada sem a expressa e concomitante indicação da fonte de custeio”.
    Tal contexto faz incidir, na espécie, a aplicação do Enunciado 284 da Súmula/STF. 
    Honorários advocatícios.
    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do Enunciado 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.
    Em face do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC c/c § 1º do art. 21 do RISTF, não conheço do recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator